Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRADA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A controvérsia cinge-se a examinar a regularidade da sentença de indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito, diante do descumprimento, pelo autor, da ordem de juntar aos autos a comprovação da notificação ao réu com pedido de exibição de documentos.
2. O não atendimento à determinação para apresentação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
3. Nas ações de exibição de documentos, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de ser necessária, para configurar o interesse de agir, a comprovação da relação jurídica entre as partes, bem como a demonstração de prévio requerimento administrativo, com a respectiva negativa ou o escoamento de prazo razoável para resposta ao pleito. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. No caso dos autos, restou comprovado o prévio requerimento administrativo. Logo, mostra-se cabível o reconhecimento do atendimento pelo autor da emenda à inicial.
5. Deu-se provimento ao recurso.